Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO SEM PODER DE GERÊNCIA OU DE ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória, julgou procedente o pedido para declarar a ilegitimidade passiva da autora em relação aos débitos tributários da empresa da qual era sócia minoritária, bem como para determinar a exclusão de seu nome das certidões de dívida ativa.
2. Não há se falar em nulidade da sentença em virtude de substituição de testemunha fora das hipóteses do art. 451 do Código de Processo Civil, pois sequer ocorreu a substituição, tendo sido tomado o depoimento na condição de testemunha do juízo. Além disso, não houve qualquer prejuízo à defesa, pois o depoimento apenas ratificou o teor de documento juntado anteriormente aos autos.
3. Extrai-se dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional que os sócios de uma empresa só podem ser responsabilizados em virtude de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 3.1. Ademais, conforme a Súmula 430 do STJ, “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.” 3.2. Tratando-se de sócio minoritário e sem qualquer poder comprovado de gerência ou administração da empresa, de direito ou de fato, não lhe pode ser atribuída a responsabilidade pelos débitos tributários da sociedade.
4. Recurso conhecido e desprovido.